Tribunal: STF
Processo: RHC 215413
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 681.610/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de "i) corrupção ativa, por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP (art. 333, parágrafo único, do CP); ii) lavagem de dinheiro, por diversas vezes (art. 1º, caput, c.c §4º, da Lei n. 9.613/1998); e iii) organização criminosa (art. 2º, caput, c.c §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013).".



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento ao recurso. 



    A defesa, então, impetrou o Habeas Corpus 681.610/SP, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que "no primeiro ato instrutório, designado para 04/06/2019, não estavam presentes as três testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual. Para que fosse procedida a oitiva delas, foram expedidas cartas precatórias para as comarcas paulistas de Ribeirão Preto e Franca. Todavia, o Juiz do conhecimento indeferiu o pedido defensivo para que o interrogatório ocorresse somente após a juntada aos autos dos depoimentos deprecados.".



    Aduziu, ainda, que "inversão da ordem do artigo 400 do Código de Processo Penal foi suscitada em audiência, vendo-se que o prejuízo é inerente e caracterizado pela ausência de ciência dos termos dos depoimentos das testemunhas, o que prejudica o contraditório e a ampla defesa do Paciente na formação do histórico de seu interrogatório" e que "toda a prova acusatória foi produzida em momento posterior ao seu interrogatório, o que inviabilizou que confrontasse pontos produzidos contra si pelas testemunhas de acusação, dado ao fato de que o interrogatório, como dito alhures, constitui importante meio de autodefesa (ibidem). Assim, o interrogatório realizado antes da juntada da prova oral produzida no Juízo deprecado consubstanciaria nulidade absoluta – motivo pelo qual a regra do art. 222, §1º, do Código Penal, não seria aplicável no caso, pois o ato de autodefesa deve ser o último da instrução processual.".



    Requereu, portanto, "a anulação de todos os atos a partir do início da instrução processual, determinando-se o seu refazimento, observadas as regras insculpidas no artigo 400 do Código de Processo Penal, mormente se respeitando o interrogatório como último ato da instrução processual.". 



    Por decisão monocrática, a Relatora, Min. LAURITA VAZ, denegou a ordem. 



    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Min. LAURITA VAZ, que negou provimento ao AgRg no Habeas Corpus 681.610/SP, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO PARA SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÕES DO HABEAS CORPUS NÃO FORMULADO EXPRESSA E OPORTUNAMENTE, ANTES DA DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NESTES AUTOS. PRECLUSÃO DESSE DIREITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEPRECAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. INTERROGATÓRIO DO RÉU OCORRIDO ANTES DA JUNTADA AOS AUTOS DA PROVA ORAL PRODUZIDA NA COMARCA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA HIPÓTESE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEPRECADOS NÃO DETERMINANTES PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO. CONVICÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS E DIVERSOS (FONTES MATERIAIS DE PROVAS INDEPENDENTES). NULIDADE RELATIVA. LEADING CASE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: RVCR 5.563/DF, REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O pedido para sustentar oralmente as razões do habeas corpus perante o Colegiado do Superior Tribunal de Justiça deve ser formulado expressa e oportunamente (antes do julgamento de mérito), sob pena de preclusão do direito. 



    2. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator calcada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, em razão da possibilidade de interposição de agravo regimental para o exame da matéria pelo Órgão Colegiado. 



    3. Nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido em mesa para julgamento imediato, independentemente da sua inclusão em pauta. Portanto, não tem fundamento o pedido de sustentação oral e de intimação das partes para o julgamento do recurso. 



    4. É certo que em julgamento pela sua Terceira Seção, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que, nos casos em que há inquirição de testemunhas por carta precatória, o interrogatório do réu deve ser o último ato a ser realizado (HC 585.942/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). Em leading case posterior, referido Colegiado ponderou, todavia, ser imprescindível que, para o reconhecimento de nulidade pela inobservância dessa ordem, seja concreto o prejuízo (RvCr 5.563/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 12/05/2021, DJe 21/05/2021). 



    5. Hipótese na qual o Juiz de primeiro grau, na sentença, expressamente declinou elementos autônomos e diversos para fundamentar a condenação. Em outras palavras, para a condenação há fonte material de prova independente da produzida no juízo deprecado, o que impede o reconhecimento de prejuízo e, portanto, de que a condenação é nula. 



    6. Afastar a ponderação de que a prova oral deprecada não consubstanciou elemento material determinante para a condenação do Agente, e reconhecer que efetivamente houve prejuízo ao Réu, contrariamente às conclusões da Jurisdição ordinária, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado nos estreitos limites cognitivos da via eleita 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a nulidade absoluta, sob o argumento de "cerceamento ao direito de defesa do paciente, e que o interrogatório judicial foi realizado sem que as provas acusatórias colhidas por carta precatória estivessem nos autos, além de inversão da ordem estabelecida pelo artigo 400 do código de processo penal.".



    Alegou, ainda, "ausência de preclusão do direito ora arguido e do manifesto prejuízo que caracteriza a nulidade contestada.".



    Requer, assim, "seja concedida a medida liminar a fim de suspender/sobrestar o curso do processo, com o consequente relaxamento da prisão do recorrente, por ser manifesta a condenação ilegal, baseada em processo nitidamente nulo pela violação do contraditório e do devido processo legal. E ao final, clama-se seja dado provimento ao recurso ordinário para o fim de ser concedida a ordem, para anular o processo desde o interrogatório, determinando todo o refazimento dos atos subsequentes, assim o fazendo amparada nos precedentes trazidos à colação, que demonstram o posicionamento desta Colenda Suprema Corte, acerca dos entendimentos escorados do artigo 222 e 400 do Código de Processo Penal, sendo ancorado na mais remansosa Jurisprudência, apto a demonstrar o Direito ora arguido.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou as teses de nulidade, em razão de ter sido invertida a ordem do interrogatório, o que teria acarretado prejuízo ao recorrente, nos termos seguintes:



    [...]



    No mérito, a pretensão recursal também não tem fundamento. 



    A Corte local ponderou que não há nulidade a ser reconhecida no caso, sob a seguinte fundamentação (fls. 1312-1313; sem grifos no original): 



    "[..] quando da necessidade de produção de prova fora da terra, deve-se observar, sobretudo, a garantia da produção da prova, a razoabilidade do ato, tanto que deve ser estabelecido prazo razoável para a produção do ato, dentre outras garantias, mas, nunca, ousamos dizer, servir como ato prejudicial ou impeditivo do seguimento do processo. Ademais, como já referido, não houve demonstração de efetivo prejuízo com a realização dos interrogatórios. Não houve fato novo, superveniente ou que tenha inovado o contexto probatório, surpreendendo a Defesa." 



    Ressaltada essa conclusão, mister esclarecer que em leading case julgado pela sua Terceira Seção, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que, nos casos em que há inquirição de testemunhas por carta precatória, o interrogatório do réu deve ser o último ato a ser realizado. Confira-se, a propósito, a ementa desse julgado: 



    [...]



    Referido órgão julgador, todavia, em deliberação posterior, pontuou ser imprescindível, para o reconhecimento de que a inobservância dessa ordem consubstancia nulidade, que o prejuízo seja concreto. Reproduzo a ementa do precedente qualificado:



    [...]



    Vale ainda referir que, em seu voto condutor proferido nesse julgamento, o Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA ressaltou as seguintes premissas para o reconhecimento de nulidade no caso de inversão da ordem do interrogatório (sem grifos no original):



    [...]



    Considerados esses pressupostos, constata-se que, para a solução da presente controvérsia, é imprescindível verificar se a prova oral deprecada foi determinante para a condenação do Paciente. 



    Na espécie, o Magistrado de primeiro grau declinou na sentença – ratificada pela Corte a quo – o que se segue a respeito dos elementos de convicção que lastrearam seu juízo condenatório (fls. 1062-1069; sem grifos no original):



    "A materialidade das infrações penais restou positivada pelo i) extenso arcabouço documental consubstanciado nos 'Anexos' que acompanham as peças incoativas, os quais documentam os achados probatórios obtidos através das diligências que precederam o ajuizamento das ações penais (v.g., as medidas de busca e apreensão; Ação Controlada levada a efeito pela Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo e as interceptações telefônica e telemática), ii) pelos laudos periciais carreados às fls. 3937/3987, 4066/4211 e 5803/5933 destes autos, bem como iii) pelos demais elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório penal. 



    As autorias, por seu turno, guardam correspondência fático-probatória com as respectivas imputações, embora em menor extensão. 



    [...]. 



    É certo que o codenunciado Otávio Augusto quedou-se silente por ocasião do interrogatório judicial. Não obstante, a natureza induvidosa de sua participação nesta infração penal dessume-se da circunstância de ele ter sido 'dedurado' por alguns dos acusados na fase do contraditório penal (como, por exemplo, pelos réus Hélio Nose, Antônio José Panice e Mariana Nose), bem como dos diálogos telefônicos amiúde referidos e, ainda, do resultado positivo da diligência de busca e apreensão levada a efeito na residência do mencionado réu, a qual culminou com a apreensão de diversos objetos iniludivelmente ligados à prática contraventora em comento. 



    Obtempere-se que a i) natureza diuturna dos contatos telefônicos mantidos entre os acusados; ii) a apreensão, em diversos locais, de substanciosa quantidade de objetos relacionados à prática do jogo do bicho; iii) a sintomática relação de confiança entre os envolvidos com a infração penal em tela; iv) a apreensão de significativa quantia em espécie, consabidamente derivada de tal atividade; e, por fim, v) a comprovação de que o núcleo familiar constituído pelos réus Hélio Nose, Mariana Nose, Jane Mary e Fabrício Fernandes passou a se dedicar ao mencionado ramo há pelo menos dois anos, se afiguram o bastante para autorizar a conclusão de que a exploração do jogo vinha se desenvolvendo de forma sistematicamente organizada e, por consequência, 'ao menos 07 vezes', conforme salientado na inicial acusatória. 



    [...]. 



    Em desfecho, resta perquirir se os réus Hélio Nose, Mariana Nose e Jane Nose também incorreram na prática do crime de corrupção ativa, ao que se responde afirmativamente. No ponto, embora tenham negado o envolvimento com o esquema de pagamento de propina amiúde esquadrinhado, a mim me parece que as circunstâncias que permearam a prática contraventora, conquanto aparentemente periféricas, autorizam o raciocínio lógico, pelo método indutivo, no sentido de que aqueles denunciados não apenas sabiam, como também obtiveram proveito daquela prática sistematicamente organizada. 



    A propósito, sobreleva registrar, a esta altura, que o jogo do bicho traduziu-se em estilo de vida adotado pelo mencionado grupo familiar, cujo um dos integrantes é Fabrício Fernandes, o qual, repita-se, autorizou o pagamento da propina, sendo certo que sobredita prática, além de ter perdurado por aproximadamente dois anos e de ter se ramificado nas cidades de Ituverava/SP e Guará/SP, decerto estaria a todo vapor se não tivesse ocorrido o descortinamento do esquema de corrupção. 



    Consequentemente, pode-se afirmar, à luz da combinalidade dos excertos probatórios, que inexiste fundada razão para se acreditar que os réus Hélio Nose, sua filha e sua esposa permaneceram à margem do elo criminoso em referência, seja pela circunstância de Fabrício Fernandes ter sido o responsável por autorizar o pagamento do malsinado 'café', seja pelo fato de o trio ter se beneficiado de forma direta e reiterada do conluio penalmente reprovável com os agentes públicos, seja pela dificuldade lógica de se pensar que aqueles réus, em algum momento, associaram o apoio dos policiais civis ao acaso ou à mera compaixão. 



    Veja-se que no dia 10/09/2018 houve um contato telefônico entre os denunciados Hélio Nose e Otávio Augusto, ocasião em que aqueloutro, tido como chefe do esquema do jogo do bicho, recomendou a paralisação das atividades diante dos rumores de uma operação policial, mostrando-se inclusive preocupado com a possibilidade de sua residência tornar-se alvo da atividade repressora. Nesta mesma ocasião, Otávio Augusto disse a Hélio Nose que não havia avisado aos demais 'bicheiros', vindo a se deparar com a orientação deste último no sentido da desnecessidade de tal cientificação, na medida em que eles (demais 'bicheiros') também possuíam 'os acertos deles' (Relatório Final de Análise Criminal Interceptação Telefônica: fls. 253/254). 



    Nem se alegue que Hélio, Mariana e Jane assumiram um protagonismo secundário na promoção do jogo do bicho na mesma cidade em que atuavam os agentes corrompidos. A uma, porque o próprio réu Hélio Nose admitira em solo judicial que integrava o 'grupo de Pitangueiras' em razão da alegada inexperiência de seu genro (cf. mídia); a duas, pelo fato de a corré Mariana Nose ter dito na fase do contraditório penal que 'ajudava seu marido' na promoção daquele jogo na indigitada localidade (cf. mídia); a três, pela circunstância de a Sra. Jane Mary ter assumido, em juízo, que 'auxiliava' seu marido na consecução de tal prática camuflada nos fundos de sua residência; e, a quatro, pela observação de haver o denunciado Douglas Francisco atribuído Hélio Nose e Fabrício Fernandes nada mais nada menos do que a chefia do jogo do bicho com tentáculos na cidade paulista de Pitangueiras (fls. 3227/3228). 



    Ademais, conforme salientou o Ministério Público em sede memoriais, o denso acervo probatório dá conta de que Jane Mary trocou mensagens com os acusados individualmente e também através de grupos constituídos exclusivamente para tratar da prática do jogo do bicho, como os grupos de 'Pitangueiras' e 'Santa Helena', sendo certo que mensagens de WhatsApp, trocadas entre ela e a filha Mariana Nose, estão a revelar que a esposa de Hélio Nose possuía plena ciência do vazamento das operações policiais de combate à contravenção, conforme se extrai, por exemplo, da mensagem 'Amanhã vai ter operação jogos de azar' (fls. 6810). 



    Como se vê, pululam dos autos fundadas razões para se acreditar que o grupo familiar não só possuía elevado conhecimento da prática corruptora, como também o domínio da produção deste resultado, agindo de forma indiferente, fingindo não enxergar a ilicitude da conduta, mesmo dela obtendo substanciosos benefícios, a desafiar a subsunção de tal comportamento ao tipo penal do art. 333, parágrafo único, do CP."



    Como se vê, o Julgador Singular, ao referir-se aos elementos de autoria e materialidade que lastrearam sua convicção condenatória, nem sequer reportou-se a depoimentos de testemunhas de acusação. Seu juízo está baseado, fundamentalmente, em diligências investigatórias realizadas na fase pré-processual, como buscas, apreensões e interceptações telefônicas e telemáticas, e na prova oral produzida em juízo pelos próprios Codenunciados. A propósito desses últimos elementos, cabe enfatizar a especial relevância conferida pelo Magistrado aos fatos de que a própria esposa do Réu confessou que era seu auxiliar na contravenção (realizada regularmente, no mínimo, há dois anos nos fundos da residência deles), e de que o Corréu Douglas Francisco assacou a Helio Nose e seu familiar Fabrício Fernandes a liderança no esquema descortinado. 



    Conclui-se, portanto, que para a condenação há fonte material de prova independente da produzida no juízo deprecado, pois na sentença o Juiz de primeiro grau expressamente declinou elementos autônomos e diversos para fundamentar a condenação, o que impede o reconhecimento do alegado prejuízo. Não está configurada na hipótese, dessa forma, nulidade absoluta. 



    No mais, por todos esses fundamentos, afastar a compreensão de que a prova oral deprecada não consubstanciou elemento material determinante para a condenação do Agente, e reconhecer que efetivamente houve prejuízo ao Réu, contrariamente às conclusões da Jurisdição ordinária, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado nos estreitos limites cognitivos da via eleita. 



    Com igual entendimento, cito ainda os seguintes julgados desta Corte:



    [...]



    Vale referir, no mais, o julgamento, em 15/03/2022, do AgRg no HC 702.199/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, em que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a nulidade ventilada pela Defesa da Corré JANE MARY DE SOUSA NOSE, esposa do ora Agravante, de seguinte ementa:



    [...]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    É o voto. 



    Não se desconhece que o Plenário desta CORTE, reiterando a consagração da plena efetividade do contraditório e da ampla defesa, decidiu que, após as modificações determinadas pela Lei n. 11.719/2008, o interrogatório do acusado deve ser realizado, como regra, ao final da instrução processual (HC 127.900/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016). Isso não obstante, também já se decidiu que "determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400)". Até porque "as pessoas interrogadas, após conhecerem o teor dos depoimentos colhidos via precatória, podem formular pedido fundamentado de renovação de seus depoimentos, ou serem ouvidos, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, conforme redação do art. 196 do CPP" (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 1º/2/2017).



    Dessa forma, e consideradas as particularidades do caso concreto, aliadas ao disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, o fato de o réu ter sido interrogado antes das oitivas das testemunhas, ouvidas por intermédio de carta precatória, não é razão suficiente para nulificar o processo criminal.



    Por outro lado, dispõe o art. 196, do Código de Processo Penal que "a todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes". Não consta nos autos qualquer pedido de novo interrogatório do réu após as oitivas das testemunhas por intermédio de carta precatória. 



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar todo o processo penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Por fim, o recorrente também não demonstrou de que modo a realização de novo interrogatório o beneficiaria, não se revelando viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução processual. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Portanto, o acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que "a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único, do art. 212, do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita" (RHC 122.467/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014). Precedentes: HC 172.697-AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2019; HC 114.789/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJE de 30/9/2014; HC 114.512/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/11/2013; RHC 117.665/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/10/2013; HC 114.787/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; RHC 111.414/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2012.



    Em conclusão, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente